Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. OBSCURIDADES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de obscuridade, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A obscuridade ocorre quando a redação não é clara e dificulta a compreensão e interpretação, o que não acontece no caso dos autos.

3. O acórdão foi claro e coerente ao construir o fundamento teórico de que a negativa de análise do pedido de nova avaliação das benfeitorias restou fundado em premissa equivocada, porquanto baseado na preclusão da matéria, o que não ocorreu, sendo certo que a dúvida sobre o valor da avaliação refutada decorreu da análise da impugnação apresentada e do conhecimento geral sobre preços de imóveis no Distrito Federal, e não apenas em documentos.

4. Com o provimento do recurso anterior, fez-se necessária a reforma da sentença com a determinação de realização de nova avaliação, decorrendo logicamente de tal reforma a necessidade de homologação do novo laudo.

4.1. Não se está afastando o livre convencimento do juiz, mas apenas encerrando eventual discussão sobre o laudo apresentado, com os devidos esclarecimentos pelo avaliador, cabendo ao juiz utilizá-lo ou não em sua sentença.

5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.